Tribunal: STF
Processo: ARE 1467475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Não cabimento. Provas. Materialidade e autoria. Alegação de nulidade. Súmula nº 279/STF. 



    1. Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Precedentes.



    2.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 /STF).



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.